Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-10.2015.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-10.2015.8.14.0116

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RAIMUNDO ASSUNCAO MARQUES MIRANDA

APELADO: DENIS LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000281-10.2015.8.14.0116

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE(S): RAIMUNDO ASSUNÇÃO MARQUES MIRANDA

(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADO(AS): LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS – OAB/PA Nº 23.379

LUAN IGLESIAS MOURA DE FREITAS – OAB/PA Nº 9.226-E

APELADO(AS): DENIS LOPES DA SILVA

ADVOGADO(AS): RIVERALDO GOMES DA SILVA – OAB/PA Nº 8.143

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ourilândia do Norte, que absolveu o réu da imputação da prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, “caput”, do Código Penal, sob o fundamento de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença. O recorrente sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a cassação do veredicto para submissão do acusado a novo julgamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, com acolhimento da tese de negativa de autoria, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, confere aos jurados a prerrogativa de optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que amparada por elementos de prova constantes dos autos.

4.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional e somente se admite quando o veredicto se mostra arbitrário, teratológico e completamente dissociado do acervo probatório.

5.

O conjunto probatório apresenta versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, pois a acusação atribui ao réu a autoria do disparo fatal e a defesa sustenta que a vítima se feriu acidentalmente com a própria arma.

6.

O réu nega a autoria em interrogatório e afirma que a vítima efetuou disparo acidental contra si mesma ao tentar guardar a pistola, tendo ele prestado socorro imediato e conduzido a vítima ao hospital.

7.

A testemunha presencial Cláudia Cunha da Silva corrobora a versão defensiva ao declarar que não viu o disparo, apenas ouviu o estampido, e, em seguida, viu a vítima caída ao chão com a arma ao lado, além de relatar que o réu prestou socorro e levou a vítima ao hospital.

8.

A escolha dos jurados pela tese defensiva de negativa de autoria, diante da existência de vertente probatória idônea a sustentá-la, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

9.

A jurisprudência citada no voto reafirma que, havendo mais de uma versão plausível dos fatos e sendo uma delas acolhida pelo Conselho de Sentença com respaldo no conjunto probatório, deve ser preservado o veredicto popular em respeito à soberania do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal do Júri pode acolher a tese de negativa de autoria quando ela encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.

2. A cassação do veredicto com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente se admite quando a decisão dos jurados é totalmente dissociada da prova produzida.

3. A existência de versões conflitantes sobre os fatos impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença opta por uma delas com suporte probatório.

4. O respeito à soberania dos veredictos impõe a manutenção da absolvição fundada em tese defensiva plausível acolhida pelos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Criminal nº 00000097120098170850, Rel. Evanildo Coelho de Araujo Filho, j. 23.10.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00110962120208130439, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 25.11.2025, pub. 26.11.2025; TJ-TO, Apelação Criminal nº 0018615-12.2021.8.27.2706, Rel. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 29.08.2023, DJe 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000281-10.2015.8.14.0116

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE(S): RAIMUNDO ASSUNÇÃO MARQUES MIRANDA

(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADO(AS): LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS – OAB/PA Nº 23.379

LUAN IGLESIAS MOURA DE FREITAS – OAB/PA Nº 9.226-E

APELADO(AS): DENIS LOPES DA SILVA

ADVOGADO(AS): RIVERALDO GOMES DA SILVA – OAB/PA Nº 8.143

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO ASSUNÇÃO MARQUES MIRANDA
, na qualidade de assistente de acusação, inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ourilândia do Norte, que, em sessão de julgamento realizada em 21/06/2024, absolveu o réu
DENIS LOPES DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 121, “
caput”
, do Código Penal.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público narra que, na madrugada de 20/10/2015, o apelado teria ceifado a vida da vítima MARCOS JOAQUIM JARDIM MIRANDA, mediante um disparo de arma de fogo.

Após regular instrução processual e pronúncia, o réu foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, que por maioria de votos, respondeu negativamente ao quesito relativo à autoria, resultando na absolvição do acusado.

Em suas razões recursais, o assistente de acusação ora apelante, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar que o réu foi o autor do disparo e, por isso, requer a cassação do veredicto para que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

O apelado, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

RAIMUNDO ASSUNÇÃO MARQUES MIRANDA assistente de acusação, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ourilândia do Norte o qual absolveu o réu DENIS LOPES DA SILVA da imputação da prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, propôs a presente apelação criminal.

O apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento.

Contudo, em que pese o inconformismo do requerente, a pretensão recursal não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura a
soberania dos veredictos
no âmbito do Tribunal do Júri. Tal princípio, embora não seja absoluto, confere aos jurados a prerrogativa de decidir sobre o mérito da causa, optando por uma das teses apresentadas em plenário, desde que esta encontre algum respaldo no conjunto probatório.

A anulação de um julgamento popular, com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela
arbitrário, teratológico e completamente dissociado
das provas produzidas. Não é o que se verifica no presente caso.

Conforme se extrai da ata da sessão de julgamento e dos depoimentos colhidos, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões dos fatos: a da acusação, que imputava ao apelado a autoria do disparo que vitimou MARCOS JOAQUIM JARDIM MIRANDA, e a da defesa, que sustentava a tese de
negativa de autoria
, alegando que a vítima teria se ferido acidentalmente com a própria arma.

O denunciado DENIS LOPES DA SILVA em seu interrogatório, negou veementemente a autoria, afirmando que a vítima, ao tentar guardar sua pistola, disparou acidentalmente contra si mesma. Narrou ainda, que prestou socorro imediato, levando-a ao hospital.

Sua versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha presencial CLÁUDIA CUNHA DA SILVA, que declarou em plenário:

“(...) não viu, apenas ouviu um estampido de disparo de arma de fogo e quando olhou, Miranda estava caído no chão e sua arma ao lado. Ato contínuo, DENIS socorreu Miranda, o qual montou na motocicleta de DENIS e seguiram para o hospital. A informante verbalizou que pegou a arma do chão e entregou para DENIS.”

Diante desse cenário, os jurados, ao responderem negativamente ao segundo quesito, referente à autoria, optaram pela tese defensiva, que encontrava amparo nos elementos de prova apresentados.
Não se trata, portanto, de uma decisão arbitrária ou sem qualquer lastro probatório
, mas sim da escolha por uma das vertentes plausíveis que o processo oferecia.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em sua manifestação:

“Dessa forma, o acolhimento pelo Júri, de uma das teses apresentadas, não conduz ao imediato raciocínio de que houve decisão contrária à prova dos autos, mormente se o conjunto probatório corrobora com a tese escolhida.”

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma versão dos fatos, e sendo uma delas acolhida pelos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÕES CONFLITANTES. ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.
Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu da acusação de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a cassação do veredicto popular com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir 3.
A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos probatórios que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, garante aos jurados a possibilidade de acolher uma das teses apresentadas em plenário. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas da lógica. Os depoimentos testemunhais não confirmaram de forma conclusiva a autoria do crime pelo réu
. As testemunhas Aleandro Manoel e Lourinaldo Nogueira apenas relataram fatos anteriores ao crime, sem presenciar o homicídio. A testemunha Luzenilda Sátiro apenas ouviu comentários sobre a autoria do crime, configurando testemunho por "ouvir dizer", que não é suficiente para embasar uma condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A retratação em juízo de Deivisson José Ferreira, que na fase policial havia acusado o réu, sem corroboração por outros elementos probatórios, não autoriza a condenação. O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais, exigindo a corroboração das provas na fase judicial.
A opção dos jurados pela tese defensiva de negativa de autoria, diante das versões conflitantes apresentadas, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das teses defensivas apresentadas em plenário, havendo elementos probatórios que a sustentam
. 2.
A absolvição pelo Tribunal do Júri com base na negativa de autoria, diante de versões conflitantes e ausência de provas conclusivas, não autoriza a anulação do julgamento
. 3. O testemunho por 'ouvir dizer' e a retratação judicial de declaração prestada na fase inquisitorial, sem corroboração por outros elementos de prova, não são suficientes para embasar uma condenação pelo Tribunal do Júri." (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000097120098170850, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - CARÁTER SUPLETIVO DO APELO - EXISTÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ART. 598 DO CPP - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO POPULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. - Não é possível conhecer do apelo interposto por assistente de acusação se o Ministério Público tiver recorrido tempestivamente da mesma decisão, em virtude de seu caráter supletivo, nos termos do art. 598 do CPP -
A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente podendo ser anulada se comprovada sua total dissonância com a prova dos autos - A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios. Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha amparo nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas, ou, no caso, não produzidas, já que a absolvição se deu justamente em face da fragilidade de elementos probatórios de autoria.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00110962120208130439, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA 1.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE
. 1. 1
É tarefa do Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, adotar, dentre as teses apresentadas em Juízo, a que lhe parecer revestida de maior verossimilhança, não cabendo ao Tribunal analisar se os jurados decidiram bem ou mal
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2
A decisão do Júri, que opta pelo acolhimento da tese central da defesa, não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos Autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é totalmente dissociada do conjunto probatório.
(TJ-TO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0018615-12.2021.8.27.2706, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, julgado em 29/08/2023, DJe 18/09/2023 14:41:40) (TJ-TO - APR: 00186151220218272706, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, TURMAS DAS CÂMARAS CRIMINAIS)

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença ao absolver o réu com base na tese de negativa de autoria, encontra respaldo em vertente probatória idônea, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A manutenção do veredicto é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a soberana decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ourilândia do Norte, que absolveu o réu
DENIS LOPES DA SILVA.

É como voto.

Após as intimações legais necessárias e providências de praxe, não havendo requerimentos e/ou petições,
ARQUIVE-SE.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026